Tribunal: TJDFT
Processo: 0744604-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Direito processual. Ação de repactuação de dívidas por superendividamento. Agravo de instrumento. Agravo interno. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Hipossuficiência. Presunção não absoluta. Prova. Ausência. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão reside na documentação apresentada para comprovar a hipossuficiência, para deferir o benefício.
III. Razões de decidir
3. Agravo interno prejudicado porque o recurso principal está apto ao pronunciamento do Colegiado e a matéria é a mesma.
4. Não há perda de objeto do recurso principal sobre a concessão da gratuidade de justiça porque, embora proferida sentença na origem, a parte restou condenada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.
5. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural não é absoluta, admitindo prova em contrário, estando assentado na jurisprudência que é possível ao magistrado exigir a demonstração da impossibilidade.
6. Do confronto das normas de regência e da jurisprudência com a documentação apresentada, não se confirma a hipossuficiência defendida pelo agravante, devendo, inclusive, recolher todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensado.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/11/2020;
TJDFT, AGI 0716084-39.2018.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 12.12.2018.